Tribunal: TJSP
Processo: 0005445-68.2012.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005445-68.2012.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, são apelados SILVIO
ROBERTO DA CUNHA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MARIA CARMEM
MALFARA DE MATTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005445-68.2012.8.26.0619 -Voto no 29074
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0005445-68.2012.8.26.0619
3a Vara de Taquaritinga (processo no 0005445-68.2012.8.26.0619)
Apelante: Companhia de Locação das Américas
Apelada: Maria Carmem Malfara de Mattos
Interessados: Silvio Roberto da Cunha e outra
Juíza de 1o Grau: Adriana Del Compari Maia da Cunha
Voto no 29074.
- Acidente de trânsito - Ação de indenização material -
Irregularidade na representação processual da apelante -
Oportunidade para regularização não aproveitada - Apelo
não conhecido.
Insurge-se a ré Companhia de Locação das
Américas, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, contra
sentença que julgou o pedido procedente em parte.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
Não havia nos autos procuração às advogadas
que subscreveram o apelo (fl. 338) e a apelante foi intimada a regularizar a
sua representação processual, em cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso (fls. 382/383).
Vieram aos autos substabelecimento em que
consta o nome de Claudiane Aquino Roesel, uma das advogadas que
subscreveu o apelo (fl. 391), e duas procurações, com os nomes dos
advogados substabelecentes (fls. 392/398).
Ocorre que as procurações de fls. 392/398, de
julho de 2019, foram outorgadas muito tempo após o substabelecimento
de fl. 391, de março de 2018, de maneira que não há como afirmar que,
na data da interposição do apelo, a advogada Claudiane Aquino Roesel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005445-68.2012.8.26.0619 -Voto no 29074
3
tinha poderes para representar a apelante.
Sem prova de representação regular, o apelo
não pode ser conhecido.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora